Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. SURRECTIO. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA DA REPRESENTADA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. REPRESENTANTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMISSÃO DEVIDA. RESCISÃO SEM JUSTO MOTIVO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ART. 27, “j” LEI No 4.886/65. AVISO PRÉVIO. 1/3. TRÊS ÚLTIMAS COMISSÕES. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA EM NOME INDIVIDUAL. OFENSA À HONRA. INOCORRÊNCIA.
1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014).
2. A representação comercial é o desempenho por pessoa jurídica ou física sem relação de emprego, em caráter não eventual, da mediação para a realização de negócios jurídicos mercantis agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los ao representado, cumulado ou não com atos relacionados à execução dos negócios (Lei no 4.886/1965, art. 1o).
3. “A representação comercial é o contrato típico pelo qual o representante intermedia a negociação para contratação dos serviços prestados pelo representado. Não há vedação para sua formalização de forma verbal, bem como não há obrigatoriedade na exclusividade das partes.” (Acórdão 1294031, 07108512420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. De acordo com o STJ, “A doutrina e a jurisprudência desta Corte, à luz do dever de boa-fé objetiva e à proteção da confiança, reconhecem a existência do instituto da surrectio, o qual permite aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento. Precedentes.” (REsp n. 1.899.396/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
5. A despeito de haver expressa previsão no ajuste originário de representação comercial excluindo a venda de determinados produtos, a representante revendeu-os por mais de cinco anos, tendo a representada fornecido os bens, negociado preços, incentivado a venda e pagado comissão regularmente durante todo o período.
6. O contexto fático-probatório indica a existência de um contrato verbal permitindo a venda do produto e, ainda que se entenda pela sua inexistência, a conduta da representada gerou legitima expectativa de que a representante receberia comissão pelos produtos vendidos, o que permite o reconhecimento da surrectio. Em razão disso, é devida a comissão por produtos vendidos pleiteada pela representante.
7. Há evidência de que a empresa ré buscou ter o “melhor de dois mundos”; ter os benefícios com o serviço prestado pela autora no mês questionado sem pagar a ela qualquer quantia por isso, situação que, evidentemente, viola a boa-fé objetiva e evidencia venire contra factum proprium.
8. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.)
9. Reconhecida a rescisão do ajuste de representação comercial sem justo motivo, cabível a condenação da representada ao pagamento de 1/12 à representante, conforme art. 27, alínea “j” da Lei no 4.886/65. Também se impõe sua condenação ao pagamento de 1/3 das comissões recebidas nos três meses anteriores à rescisão, nos termos do art. 34 da Lei no 4.886/65.
10. A ofensa à honra objetiva depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação. Ausente provas nesse sentido, inviável a condenação por danos morais.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.